Tribunal: TJES
Processo: 5010397-16.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010397-16.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que cancelou a distribuição do feito, considerando a preclusão quanto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou em julgado por ausência de interposição do agravo de instrumento cabível, nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC, operando-se a preclusão da matéria.

4.
A preclusão impede a rediscussão da negativa do benefício em sede de apelação, já que não se trata de questão decidida na sentença, nos termos do art. 507 do CPC.
5.
A parte foi intimada, por meio de seu advogado, para recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias e permaneceu inerte, inviabilizando o regular prosseguimento da ação.
6.
Conforme o art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas de ingresso após intimação enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução do mérito, aplicando-se ainda o art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013 quanto à cobrança das custas devidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.
9.
O não recolhimento das custas processuais, após intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MA
NOEL
OLIVEIRA
DA COSTA
em face da r. sentença do evento 16762534, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição da ação declaratória de nulidade c/c indenizatória proposta pelo ora apelante em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
.

O juiz de primeira instância fundamentou que “
uma vez indeferido o pedido de gratuidade deduzido na prefacial e instada a parte Requerente a providenciar o cálculo e o subsequente recolhimento das despesas cabíveis, aquela apresentara pedido de extinção.
” (evento 16762534).

Asseverou que “
tem-se por inviável o válido e regular desenvolvimento da ação, sendo impositiva a aplicação da sanção processual a que alude o art. 290 do CPC
” (evento 16762534).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Após oportunizar a comprovação da precariedade econômica (r. despacho do evento 16761674), nos ditames do art. 99, §2º, do CPC, foi prolatada decisão interlocutória (evento 16761682) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao requerente/apelante, que foi intimado para recolher as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias.

Como é cediço, a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de acordo com o art. 101,
caput
, c/c art. 1.015, inciso V, ambos do CPC, o que não ocorreu nesta hipótese.

Impende destacar que a sentença terminativa não tangenciou a assistência judiciária gratuita, logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi veiculado em decisão em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, sendo forçoso concluir que operou-se a preclusão da matéria.
2. Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. 3. Desta feita,
não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5000767-70.2023.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do código de processo civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito deve ser mantida, considerando a preclusão da matéria atinente à gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou em julgado sem a interposição do recurso cabível, o que impede a rediscussão da matéria, em razão da preclusão. 4. O apelante foi intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais e não comprovou o cumprimento da determinação judicial, ensejando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste tribunal de justiça reconhece que a ausência de interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita acarreta a preclusão da matéria, impossibilitando sua reapreciação em sede de apelação. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.
2. O não recolhimento das custas processuais, após intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apcv 5004321-11.2022.8.13.0090, Rel. Juiz conv. Narciso alvarenga Monteiro de castro, djemg 27.03.2023; TJPB, AC 0809164-75.2020.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, djpb 10.04.2023; TJSP, AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel, DJ 12.04.2023; TJES, aci 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, DJ 18.08.2023; TJES, aci 5003518-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto farias de Souza, DJ 03.08.2023. (TJES; AC 5003530-46.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025)

Além disso, percebe-se que o apelante não procedeu ao recolhimento das custas prévias dentro do prazo de 15 (quinze) dias do art. 290 do CPC, após a ciência da citada decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, portanto, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, bem como a cobrança das custas, nos ditames do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito;2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507);3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...] (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V);
4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais; 5. Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento de tal diligência em caso de inércia. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES; AC 0022720-22.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004413-27.2023.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento. 2. O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).
3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar in albis o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC. 4. O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0008291-79.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física a insuficiência de recursos, não tendo tal panorama restado demonstrado nos autos quanto à recorrente. 2. A declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda acostada (ano-calendário 2018) informa deter a recorrente vários bens, não se dispondo de outras mais recentes que ilustrassem decaimento patrimonial significativo. Do documento constam, além da indicação de pagamento realizado a título de previdência complementar, a titularidade de dois bens imóveis, um automóvel e seis aplicações bancárias diversas, entre outras informações, às quais há de se somar o benefício recebido da Previdência Social e os valores auferidos em razão da sociedade empresária que então integrava. 3. Ainda que crível se afigure não mais deter a renda advinda da atividade empresarial, que é o próprio objeto deste feito e de outro que comprovou ter proposto, as cópias de extrato bancário apresentadas apenas se referem a um dos vínculos bancários que detinha, não fazendo prova exauriente quanto a sua atual condição econômica já que existentes os demais declarados. 4. A comprovação dos gastos pessoais e da realização de empréstimo junto a familiar, ao revés da linha argumentativa, vão de encontro à afirmação de carência de recursos, pois assumida prestação mensal da ordem de R$1.000,00 para quitação do mútuo sendo que o benefício previdenciário que afirma ser sua única fonte de renda apenas lhe assegura R$1.045,00. 5. A incongruência mencionada resta mais evidente quando considerada a informação colhida pela magistrada primeva a partir de consulta ao sistema RENAJUD, qual seja, de que a recorrente recentemente adquiriu o veículo Honda/Fit Personal 2020/2020, não superada pela afirmação recursal (desacompanhada de esclarecimento documental) quanto ao bem encontrar-se alienado fiduciariamente. 6. Descabida a aplicação ao caso do disposto no artigo 290 do CPC por em nada aproximar-se o presente feito de sua previsão normativa, subsumindo-se, em verdade, ao artigo 90, que expressamente atribui ao desistente as despesas e os honorários devidos.
O cancelamento da distribuição tem lugar quando a parte autora não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, e, de qualquer modo, encerra débito a ser lançado em desfavor do autor da ordem de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs, conforme artigo 11 da Lei nº 9.974/2013.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014211-48.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/06/2021; DJES 23/07/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.